Tribunal: TJDFT
Processo: 0124223-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0124223-12.2007.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO COSTA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (3 VEZES). PERIGO COMUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECONHECIMENTO DE COISA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO APENAS EM APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA. OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. PRECEDENTE STJ. 1. A persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, não foi amparada exclusivamente em denúncia anônima, a qual, consentânea com elementos informativos previamente apurados, serviu para se chegar à pessoa do apelante. 2. É evidente que no caso dos autos mostrar-se-ia absolutamente impraticável a realização de um procedimento de reconhecimento de coisa que compreendesse uma lista de 712 caminhonetes S-10 vermelhas registradas no Distrito Federal, convindo ressaltar que o reconhecimento, nos termos do art. 226, caput, c/c art. 227, do CPP, deve ser feito apenas quando houver necessidade. 3. Não fosse o suficiente, a defesa não suscitou as teses de ilicitude da denúncia anônima ou do reconhecimento do veículo em sede de alegações finais, ou seja, antes da sentença de pronúncia, circunstância que impede a declaração de eventuais nulidades. 4. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo. 5. Em que pese a irresignação do apelante, e o reconhecido esforço argumentativo da defesa técnica em destacar elementos de prova que, em sua percepção, favoreceriam o réu, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos, no sentido de que o acusado concorreu para o crime instigando o corréu ao aceitar participar de “racha”, utilizando-se para tanto do seu veículo caminhonete tipo S-10. 6. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.”. (Acórdão 845047) 7. Ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos vereditos. 8. Não obstante a existência de respeitáveis entendimentos a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, adota-se como razão de decidir a recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR) 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 226 e 227, suscitando nulidade do feito por imparcialidade da autoridade policial e vícios no reconhecimento do veículo; b) artigos 155, 156, 157, 564 e 593, sustentando que a sua condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que a perícia técnica teria sido completamente desconsiderada, tendo em vista que o laudo atesta que as marcas de frenagem do veículo não tinham correspondência com aquelas do local do acidente. Acresce que todas as provas orais produzidas lhe são favoráveis. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 227, ambos do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “a Defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno. Nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais ou no recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, o que denota a preclusão da matéria” (AgRg no HC n. 756.286/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.184.475/GO (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta contrariedade aos artigos 155, 156, 157, 564 e 593, todos do CPP, pois “O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, a revisão do aludido entendimento esbarraria no reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009